Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700966-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHN LENNO DE SOUSA NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente JOHN LENNO DE SOUSA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA CIRCUNSCRIAÇÃO DO RECANTO DAS EMAS/DF. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 20/11/2024, sob a acusação de descumprir medidas protetivas de urgência, determinadas com fundamento na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). Informa que a suposta vítima declarou expressamente não ter interesse na manutenção das medidas protetivas, não havendo elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, uma vez que, além de contrariar a vontade da ofendida, esta se encontra gestante, havendo a necessidade de suporte do paciente, devendo ser observadas as garantias constitucionais de proteção à maternidade e à família. Argumenta a impetrante que a prisão preventiva foi fundamentada exclusivamente no descumprimento das medidas protetivas, sem que se demonstrasse qualquer risco à integridade física, psicológica ou emocional da ofendida, bem como que há alternativas menos gravosas para garantir a proteção da vítima. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o breve relato. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) O paciente foi preso em flagrante no dia 19/11/2024 por descumprimento de medidas protetivas de urgência e por ameaça ao vizinho da vítima. A prisão foi convertida em preventiva com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à segurança da vítima. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada a existência da gravidade concreta dos fatos e do risco à segurança da vítima. Embora a vítima tenha manifestado desinteresse na continuidade das medidas protetivas deferidas a seu favor, ressalte-se que a Lei Maria da Penha visa proteger mulheres em situação de risco, independentemente de eventual consentimento. Desse modo, o desinteresse declarado pela vítima não é suficiente para afastar a prisão preventiva do agressor, quando a integridade física e psíquica corre o risco de ser comprometida por eventual influência do agressor ou vulnerabilidade da ofendida. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o paciente já havia sido alvo de medidas protetivas em favor de Kailany Dias de Castro Lima anteriormente, em decorrência de agressões físicas graves e frequentes ameaças, intensificadas nos meses anteriores ao evento em questão (Autos n. 0704335-55.2024.8.07.0019 e autos n. 0704335-55.2024.8.07.0019). Outrossim, constata-se que, apesar das medidas, o paciente descumpriu as determinações judiciais, demonstrando comportamento de insubordinação e periculosidade. Além disso, consta nos autos que o paciente faz uso abusivo de drogas e possui um histórico de violência com chutes, enforcamento, pauladas, socos, tapas, puxões de cabelo, ameaça, perseguição etc., o que agrava o risco de reincidência e o potencial perigo à vítima e a terceiros (ID 67845501, pág. 88 e seguintes). Nesse esteio, o histórico de agressões físicas severas e reiteradas, aliado ao descumprimento das medidas protetivas, demonstra risco real e atual à integridade da vítima e à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, reforçando o periculum libertatis”. Também se constata a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), considerando o desrespeito às determinações judiciais, o comportamento reiterado e o uso abusivo de substâncias, de modo que a prisão preventiva é medida proporcional para garantir a segurança da vítima e da coletividade, prevenindo novos delitos graves. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, não se verificando, a princípio, o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 16:46:20. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.